Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600124-76.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600124-76.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600124-76.2020.6.16.0163
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Abuso -
De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600124-
76.2020.6.16.0163 (DRAP n.º 0600097-93.2020.6.16.0163) que julgou procedente a impugnação do
registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral assim como a notícia de
inelegibilidade apresentada pelo PSL - Partido Social Liberal Cascavel e, via de consequência,
deferiu o pedido de registo da candidatura de Elcio Jaime da Luz para participar das eleições
municipais majoritárias de 2020, na qualidade de Prefeito, sob o n. 55, pela coligação Chegou O
Tempo, A Esperança Vai Vencer, com o seguinte nome de urna: Elcio Jaime. (Impugnação de
Registro de Candidatura - AIRC - proposta pelo Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná em
face de Elcio Jaime da Luz vez que requerente encontrar-se-ia inelegível, haja vista que foi
condenado por captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/97) nos autos de Ação nº 605-
69.2012.6.16.0163 referente às eleições de 2012, já transitada em julgado, conforme relatório do
Sisconta sendo que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, por maioria de votos, teria
confirmado a sentença inicialmente proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do
Iguaçu/PR que cassou o diploma do Representado, declarando sua inelegibilidade pelo prazo de 08
anos, além da aplicação de multa, o que enquadraria o impugnado na hipótese de inelegibilidade
prevista no art. 14, § 9º, da CF/1988, c/c art. 1º, I, alínea "j", da LC nº 64/90 e que, nos termos da
Súmula 19 do TSE, o prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso do poder
econômico ou político teria início no dia da eleição em que este se verificou e findaria no dia de
igual número no oitavo ano seguinte e, ainda, que as condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da
candidatura, nos termos do art. 11, § 10º, da Lei nº 9.504/97 e notícia de inelegibilidade pelo PSL -
Partido Social Liberal Cascavel dando conta de suposta ausência de filiação partidária do mesmo,
denominada, todavia, equivocadamente de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - autos nº
0600313-54.2020.6.16.0163 - posto não cumprir os requisitos legais para tanto e, por tal razão,
recebida pelo juízo na forma de notícia de inelegibilidade, sendo determinada sua juntada ao
pedido de registro de candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)

ELCIO JAIME DA LUZ (RECORRIDO)
NILSO ROMEU SGUAREZI (ADVOGADO)
JAIR FONTANELLA (ADVOGADO)
ANTONIO RIBEIRO DA ROSA NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17907
216
07/11/2020 20:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.865
RECURSO ELEITORAL 0600124-76.2020.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: ELCIO JAIME DA LUZ
- OAB/PR3777
ADVOGADO: NILSO ROMEU SGUAREZI
- OAB/PR0051863
ADVOGADO: JAIR FONTANELLA
- OAB/PR0100603
ADVOGADO: ANTONIO RIBEIRO DA ROSA NETO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
AFASTAMENTO DA INELEGIBILIDADE NO DECORRER DO PROCESSO.
FATO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA TSE Nº 70. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. A Súmula TSE nº 69 dispõe que os prazos de inelegibilidade previstos nas
alíneas j e h do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990 têm termo inicial no dia do
primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no oitavo ano
seguinte.
2. Ocorrido o encerramento do prazo de inelegibilidade antes da eleição, constitui
fato superveniente que afasta a inelegibilidade, conforme o previsto na Súmula
TSE nº 70.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
Num. 17907216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110719381984500000017315192
Número do documento: 20110719381984500000017315192

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Requerimento de Registro De Candidatura de Elcio Jaime
da Luz, pretenso candidato ao cargo de Prefeito na cidade de Quedas do Iguaçu/PR.
A impugnação do registro de candidatura proposta pelo Ministério Público
Eleitoral restou indeferida em razão do preenchimento de todas as condições de elegibilidade
de Elcio Jaime da Luz, in verbis:
O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente. As condições
de elegibilidade, considerando a rejeição da impugnação apresentada, foram satisfeitas, não
havendo
informação
de
causa
de
inelegibilidade.
Assim, julgo procedente o pedido de registro de candidatura de Elcio Jaime da Luz.
(
.
.
.
)
Isto posto, forte no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do registro
de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral assim como a notícia de
inelegibilidade apresentada pelo pelo PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL CASCAVEL e, via
de consequência, DEFIRO o pedido de registo da candidatura de ELCIO JAIME DA LUZ para
participar das eleições municipais majoritárias de 2020, na qualidade de Prefeito, sob o n. 55,
pela coligação CHEGOU O TEMPO, A ESPERANÇA VAI VENCER, com o seguinte nome de
urna: ELCIO JAIME.
Irresignado, o Ministério Público recorreu da decisão, requerendo a reforma da
sentença para indeferir o registro de candidatura do recorrido, nos termos do art. 1º, inciso I,
alínea “j”, da LC nº 64/90.
Em contrarrazões, o recorrido requereu manutenção da sentença, haja vista que
sua pena de inelegibilidade encontra-se extinta.
A Procuradoria Regional Eleitoral entendendo que normas a respeito da
capacidade eleitoral passiva devem ser interpretadas de maneira restritiva, manifestou-se pela
manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
O presente Recurso Eleitoral é tempestivo visto que houve ciência do Ministério
Público em 21/10/2020 e interposição de recurso em 23/10/2020, nos termos do art. 58, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido.
Extrai-se das razões recursais que o recorrente busca o indeferimento do registro
de candidatura de Elcio Jaime da Luz, haja vista seu enquadramento na causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “j”, da LC nº 64/90.
A respeito de inelegibilidade José Jairo Gomes faz brilhante síntese:
Num. 17907216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110719381984500000017315192
Número do documento: 20110719381984500000017315192

Inelegibilidade ou ilegibilidade é o impedimento ao exercício da cidadania passiva. Quando
ela incide, o cidadão fica impossibilitado de exercer seu direito subjetivo público de disputar
cargo eletivo, sendo coibido de ser escolhido para ocupar cargo político-eletivo. Trata-se,
pois, de fator negativo cuja presença obstrui ou subtrai a capacidade eleitoral passiva do
cidadão, tornando-o inapto para receber votos e, pois, exercer mandato representativo. (Jairo,
GOMES, J. Direito Eleitoral Essencial. Grupo GEN, 2018)
Para averiguação de inelegibilidade deve-se verificar a existência de eventual
representação pela pratica de abuso de poder econômico ou político, julgada procedente pela
Justiça Eleitoral com decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado.
Nesse sentido, compulsando os autos verifica-se que o recorrido realmente foi
condenado pela prática de captação ilícita de sufrágio nas eleições de 2012 nos autos de
representação eleitoral nº 605-69.2012.6.16.0163 (id. 13665666), o que nos termos do art. 1º,
inciso I, alínea “j”, da LC nº 64/90 acarretaria em sua inelegibilidade.
Ocorre que, em que pese haja alegação de que o candidato continuaria inelegível,
a Súmula TSE nº 69 dispõe que o termo inicial da contagem do prazo de inelegibilidade é dia
em que ocorreu o primeiro turno e o termo final é o mesmo dia do oitavo ano seguinte,
vejamos:
Os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas j e h do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990
têm termo inicial no dia do primeiro turno da eleição e termo final no dia de igual número no
oitavo ano seguinte.
Desta forma, como o primeiro turno das eleições de 2012 ocorreram no dia 7 de
outubro resta evidente que a extinção da inelegibilidade ocorreu em 07 de outubro de 2020,
isto é, antes da prolação da sentença que deferiu sua candidatura.
Assim, o magistrado que deferiu o registro de candidatura do recorrido agiu em
consonância com a Súmula TSE nº 70, uma vez que o termino do prazo de inelegibilidade
constitui fato superveniente, podendo ser apreciado posteriormente a formalização do
seu registro:
O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato
superveniente que afasta a inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997.
Por fim, ante a evidente extinção da inelegibilidade do recorrido no decorrer da
análise do pedido de registro de candidatura, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Eleitoral, nos termos das Súmulas TSE nº 69 e 70.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 17907216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110719381984500000017315192
Número do documento: 20110719381984500000017315192

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600124-76.2020.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1- RECORRIDO: ELCIO JAIME DA LUZ - Advogados do(a) RECORRIDO: NILSO
ROMEU SGUAREZI - PR3777, JAIR FONTANELLA - PR0051863, ANTONIO RIBEIRO DA ROSA
NETO - PR0100603

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17907216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:17:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110719381984500000017315192
Número do documento: 20110719381984500000017315192